Tribunal: TJES
Processo: 0033981-32.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033981-32.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO POR DESPROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Vitória e pelo Banco Bradesco S/A (sucessor do HSBC Bank Brasil S/A e Losango Promoções de Vendas Ltda) contra sentença que reduziu em 90% o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON, de R$ 38.181,59, em razão de suposta violação ao Código de Defesa do Consumidor. O Município alega que a redução desconsidera os critérios de dosimetria legal, e o Banco requer a manutenção do valor reduzido, alegando excessividade da penalidade original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a multa administrativa fixada pelo PROCON pode ser reduzida com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (ii) determinar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais e o valor dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa administrativa imposta pelo PROCON ao Banco foi fixada para atender aos princípios da função punitiva e pedagógica. Contudo, o valor original mostrou-se desproporcional, justificando-se a redução, conforme já decidido pelo juízo de primeiro grau, que pautou-se nos critérios de razoabilidade.

Embora a penalidade atenda aos critérios do Decreto Federal nº 2.181/97 e do Decreto Municipal nº 11.738/03, o valor da multa foi corretamente reduzido não no percentual da origem, mas fixado em R$ 10.000,00, montante suficiente para a finalidade punitiva e preventiva, em consonância com o entendimento do STJ e desta Corte.

Quanto aos ônus sucumbenciais, a distribuição na forma recíproca entre as partes é correta, considerando o valor da condenação final e a sucumbência proporcional de cada litigante. Os honorários advocatícios devidos pelo Banco são majorados para 15% sobre o proveito econômico, observando o art. 85, §11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco desprovido; recurso do Município parcialmente provido para fixar a multa administrativa em R$ 10.000,00 e ajustar os honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

A redução de multa administrativa imposta pelo PROCON é cabível com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando o valor fixado inicialmente se mostra excessivo.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a sucumbência recíproca, e os honorários advocatícios devem ser majorados em sede recursal quando ocorrer a hipótese de desprovimento do apelo da parte
ex adversa
, conforme art. 85, §11 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.05.2015.

TJES, Apelação 024180010647, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 17.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do BANCO BRADESCO S/A e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Fazenda Pública, para majorar a multa administrativa para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0033981-32.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, MUNICIPIO DE VITORIA

Advogado do(a) APELANTE: EVANDRO DE CASTRO BASTOS - ES5696-D
Advogado do(a) APELANTE: EVANDRO DE CASTRO BASTOS - ES5696-D
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA, KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado do(a) APELADO: EVANDRO DE CASTRO BASTOS - ES5696-D

VOTO

(Violação ao princípio da dialeticidade)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em contrarrazões o apelado
Município de Vitória
suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal em relação a apelação de Id 10586294. Sem razão.

Sobretudo porque é possível da leitura das razões recursais verificar a insurgência das partes em relação a condenação imposta em sentença, especialmente em relação ao percentual dos honorários advocatícios. Senão vejamos:

[...]
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: a partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024970162194, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022) (grifei)

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

C
onforme consta do relatório,
t
rata
-se de recurso de
recursos de
apelação cível interposto
s
p
elo Município de Vitória

e por
Banco Bradesco S/A
(atual denominação de
HSBC Bank Brasil S.A e Losango Promoções de
V
endas LTDA
)

contra a sentença
(fl
s
.
199
/
202
)
proferida pelo juízo da 5
ª
Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio ambiente e Saúde de Vitória que julgou procedente em parte a ação anulatória, reduzindo
em

90% (noventa por cento)
a sanção pecuniária aplicada pelo PROCON municipal no Processo Administrativo nº
3472
/20
10
.

O
Município de Vitória
,
em suas razões recursais
, aduz:
a)
que a sentença se revela incompatível com a lei que prevê critérios objetivos da legislação local para fixar a pena;
b)
que a dosimetria da multa atende ao comando legal, não ofendendo a razoabilidade e proporcionalidade;
c)
que, pela eventualidade, há de se reconhecer sucumbência mínima do Município.

Por seu turno,
Banco Bradesco S/A
(atual denominação de
HSBC Bank Brasil S.A e Losango Promoções de vendas LTDA
)

aduzindo
que deve ser sanado a obscuridade e contradição quanto a condenação da apelante,
se
deverá arcar com 20% (vinte por cento) em favor do apelado, bem como se o apelado deverá arcar com 20% (vinte por cento) porque era
m
pessoas jurídicas diferentes
.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Primeiramente, destaco que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei nº 8.078/1990.

Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

[...] Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. (TJES, Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/08/2018, Diário: 24/08/2018)

Na origem, a ora
apelada ajuizou ação anulatória narrando que nos autos do
Processo Administrativo
n.
3472
/20
10
, deflagrado por reclamação individual, o PROCON Municipal aplicou-lhe multa no valor de
RS 38.181,59 (trint
a
e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos)
, por violação ao Código de Defesa do Consumidor na medida em que teria
ferido direito do consumidor, notadamente porque
a consumidora não recebeu a fatura do mês de outubro referente ao cartão de crédito que possui junto a requerente, além de não ter recebido as faturas dos meses seguintes antes dos vencimentos das mesmas.

Em contestação o Município de Vitória defende que a imposição da sanção se deu com observância aos princípios da motivação, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, tendo decorrido de inequívoca violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Em sentença o magistrado da instância originária bem destacou que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja de reparar o dano, mas sim de educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa
”, deste modo, concluiu que ao fixar o valor da multa administrativa em questão, a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Não obstante a irresignação da parte, entendo não merecer reparo a sentença, eis que embora a dosimetria administrativa esteja,
a priori
, em consonância com o disposto no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Municipal nº 11.738/03, vê-se que o valor da penalidade estipulada pela municipalidade não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por mais que o apelado seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor original da multa mostra-se excessivo, assim o magistrado da instância primeva, que já havia reconhecido a exorbitância da penalidade face aos referidos princípios, tendo, por ocasião da sentença, reduziu a sanção a 90% (noventa por cento) do seu valor.

O
"quantum"
estabelecido pelo magistrado
não
atende, em meu sentir, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que a multa aplicada,
in casu,
não tem caráter ressarcitório, mas inibitório, não comportando de qualquer forma minoração,
sobretudo por não
prevalece
r
o entendimento sustentado pelo recorrente
de que a redução importou em igualar as infrações praticadas, mas sim dentro do contexto trazido à violação de normas atinentes ao consumidor,
motivo pelo qual

entendo o
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) suficiente para o fim pretendido
.

O E. TJES julgou da mesma esteira em casos análogos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. PODER DE PÓLICIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DESPROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. Constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela recorrida, tenho por razoável manter a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença, com lastro no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990. [...] (TJES, Apelação, 024180010647, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 17/09/2019, Diário: 14/10/2019)

A aplicação de multa pelo PROCON de Vitória não padece de nenhum vício de legalidade e diante da prática abusiva constatada pelo banco, esta deve ser reprimida através medida sancionatória com fins punitivos e pedagógicos. 3. (TJES, Apelação, 024170040869, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 25/09/2018, Diário: 03/10/2018)

Deve ser reduzido o montante referente à multa administrativa para R$ 10.000,00, quantia capaz de preservar a finalidade punitivo-pedagógica da sanção, respeitados os critérios contidos no art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJES, Apelação, 024180072480, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 11/02/2019, Diário: 22/02/2019)

Ainda que grave a conduta perpetrada pela apelante, mas considerando ter atingido apenas uma unidade consumidora e não ter sido exorbitante a vantagem por ela auferida com a sua conduta, imperativa a redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória. 7 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação, 024120402003, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Julgamento: 17/06/2019, Diário: 03/07/2019)

Quanto aos ônus sucumbenciais,
embora alterado o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantém
adequadamente distribuído
na
forma
recíproca
, não havendo que se falar em sucumbência mínima do ente municipal.

Desta feita, revela-se escorreita a sentença guerreada quando conclui pela
procedência parcial
dos pedidos autorais
, reduzindo a penalidade administrativa imposta
na sentença,
sobretudo porque a base de cálculo foi fixada pelo proveito econômico obtido, qual seja o valor da redução, que no presente momento será de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Por fim,
não há obscuridade na fixação
dos honorários advocatícios, notadamente porque sendo “[...]
reconhecido que o BANCO BRADESCO S/A é sucessor de HSBC BANK BRASIL S/A. e, por conseguinte, sendo parte legítima em matérias concernentes às obrigações e direitos que este detinha. 4. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da lide deve arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais
1
.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO do s recurso s interposto s e N
EGO PROVIMENTO
ao recurso do BANCO BRADESCO S/A
e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Fazenda Pública
,
para majorar a multa administrativa para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Considerando a nova feição sucumbencial, na forma recíproca, condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma delas, sendo em relação aos patronos do Banco a diferença entre o valor da multa e sua redução e em relação aos Procuradores do Município de Vitória o valor da multa fixada nesta oportunidade.

Majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios devidos pelo Banco Bradesco S/A em favor dos advogados da parte adversa, em razão da sucumbência recursal, a teor do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

1
(TJ-PR - APL: 00035602020168160049 PR 0003560-20.2016.8.16.0049 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 28/10/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.